Tribunal: TJMT
Processo: 1015210-12.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015210-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – PROVAS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I - O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela seguradora contra a concessionária de serviços públicos não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O essencial é a relação de consumo entre o segurado e a concessionária, a ação de regresso é justamente consequência desta relação de consumo.

II - A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3º, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4º, do artigo 937 do Código Civil, atividade de grande risco.

III - Alberga-se a perícia feita pela Seguradora, quer pela ausência de impugnação específica da mesma, quer pelas regras de experiência subministradas ao que comumente acontece (artigo 375 do CC), já que, de todo sabido que sem prova irrefutável do dano e da cobertura contratual, o prêmio não é pago ao segurado.

IV - Comprovado o dano ao consumidor e tendo a seguradora quitado este conforme estabelecido em contrato de seguro, correta a decisão que, fazendo as razões de fato de direito, analisando sistematicamente as provas dos autos, julga procedente a ação de regresso promovida.

V - Não há falar em caso fortuito ou força maior se constatada a possibilidade de a concessionária evitar o dano, uma vez que é manifestamente previsível a ocorrência de queda de energia e sobretensão na rede de energia elétrica em virtude das intempéries climáticas comuns na região. (TJSC, APELAÇÃO Nº 0300153-48.2015.8.24.0144, DE RIO DO OESTE, REL. DES. PEDRO MANOEL ABREU, J. EM 19-7-2016).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, ajuizada na origem por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

Na origem, a parte autora relatou ter firmado contrato de seguro com a empresa “G.M.C. AGROPECUARIA LTDA EPP, por meio do qual se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais o imóvel situado na Rodovia BR 163 – Km 840,3, Escritório, Setor INDL Norte, Sinop/MT, CEP 78550-000, estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Acrescentou que o fornecimento de energia elétrica na localidade é de responsabilidade da empresa elétrica requerida e que no dia 28/03/2016, houve uma sobrecarga elétrica danificando vários equipamentos eletrônicos.

Asseverou ter procedido à regulação do sinistro, tendo sido constatado que, em virtude da oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré, houve queima dos equipamentos, tornando-os impróprios para uso, razão pela qual, procedeu coma indenização do sinistro.

Enfatizou que o sinistro decorreu direta e imediatamente da falha no desempenhar da atividade empresarial da ré.

Requereu, diante desses fatos, a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 2.393,00 (dois mil trezentos e noventa e três reais).

Citada, a empresa elétrica requerida apresentou contestação, na qual refutou os fatos e os pedidos da empresa seguradora autora.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 2.393,00 (dois mil, trezentos e noventa e três reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.”.

Insatisfeita com a sentença, a empresa elétrica requerida apresentou Recurso de Apelação (id. 75951474), aduzindo que; (i) não há que se falar em obrigação objetiva perante a seguradora, já que o cliente imediato é o segurado; (ii) alega existir rompimento do nexo de causalidade, razão pela qual exclui-se a obrigação de indenizar; (iii) alega que “não é porque é distribuidora de energia que será responsável por todo e qualquer dano elétrico causado a terceiro/segurado, simplesmente porque particulares assim entenderam”; (iv) afirma que conforme relato do próprio apelado, houve a ocorrência de forte chuva, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da excludente de responsabilidade; (v) afirma que não lhe foi oportunizada a vistoria dos equipamentos; (vi) afirma que o dano material não foi devidamente comprovado; (vii) faz prequestionamento da matéria aduzindo suposta violação ao dos artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil.

Contrarrazões apresentada (id. 75951480), purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de apelação cível interposta pela empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. objetivando reformar a sentença que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, que condenou a parte requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da sobrecarga na rede de energia elétrica que ocasionou a queima de equipamentos do consumidor sub-rogado pela empresa de seguro apelada.

Com efeito, evidencia-se que a relação existente entre as partes é de consumo e, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela SEGURADORA é de somenos importância; o relevante e pertinente é a relação de consumo existente entre o segurado e a concessionária de fornecimento de energia, ficando aqui o registro inicial, isto é a situação pretérita que deu origem.

Sem necessidade de alongar no assunto, o próprio artigo 2º do CDC, com clareza traduz que: ‘consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final’.

Diante de tal conceito, percebe-se que tanto as pessoas físicas como jurídicas enquadram na condição de consumidor. Por outro lado, sabido que, as concessionarias de serviços públicos prestadoras de serviços, encaixam perfeitamente nesta condição. O que a lei quis, determinou. No caso em apreço, não há qualquer exceção à regra e, desta forma, não há como negar, no caso em comento, a aplicação dos preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, de interesse público e social (artigo 1º, Lei 8.078/90).

Ademais, não se olvida que a responsabilidade da ré/apelante, na condição de concessionária de serviços públicos, é regida, de igual forma, pelo disposto no artigo 3º, § 6º da Constituição Federal e, ante a aplicação da responsabilidade objetiva, égide do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é de cunho objetivo.

Aliás, esta situação, mesmo não aplicando a CF ou o CDC, também está previsto no Código Civil Brasileiro, a rigor do que está consubstanciado no parágrafo único, artigo 927, que, textualmente anoto:

“Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados por lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem”.

Quanto a alegação de caso furtuito ou força maior, friso que a queda de energia, a oscilação, descarga de raios, colisão no poste, etc., é questão que encontra-se dentro da previsibilidade e, desta forma, amolda-se perfeitamente na chamada responsabilidade civil objetiva.

E, no conceito de responsabilidade objetiva, esta é a traduzida pela pratica de um ato ilícito de uma violação ao direito de outrem que, para ser provada e questionada em juízo, independe da aferição de dolo ou culpa, ou mesmo avaliar a gradação de envolvimento, do agente causador do dano.

Com efeito, é o entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que a ocorrência de chuvas e descargas atmosféricas (raios) é comum na atividade desenvolvida pela apelante, incumbindo a ela a realização manutenção preventiva na rede elétrica e o investimento em equipamentos que possam minimizar os efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à sua atividade.

Daí decorre o nexo causal entre a conduta omissiva da apelada e os danos causados ao consumidor final.

Assim, a chuva configura fortuito interno, por estar intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela empresa recorrente e, portanto, não rompe o nexo de causalidade, pois se insere no risco da atividade da concessionária, de modo que suas consequências não podem ser repassadas ao consumidor.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

“Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos movida pela seguradora contra a concessionária. CELESC. Oscilação na tensão da rede elétrica. Danos em aparelhos eletrônicos comprovados por laudo técnico. Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica prestadora de serviço público. Alegação de culpa exclusiva da vítima. Inocorrência. Falha na prestação do serviço. Dever de reembolso. Recurso desprovido.

Não há falar em caso fortuito ou força maior se constatada a possibilidade de a concessionária evitar o dano, uma vez que é manifestamente previsível a ocorrência de queda de energia e sobretensão na rede de energia elétrica em virtude das intempéries climáticas comuns na região.

Verificada a responsabilidade da concessionária pela reparação dos prejuízos decorrentes de sobrecarga na rede energizada, deve ela indenizar a empresa seguradora em ação regressiva” (TJSC, APELAÇÃO N. 0300153-48.2015.8.24.0144, DE RIO DO OESTE, REL. DES. PEDRO MANOEL ABREU, J. EM 19-7-2016).

Nestes termos, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Quanto à alegação de inexistência do dano material, na hipótese dos autos, em que pese às alegações da apelante, verifica-se que os danos descritos nos autos – queima de equipamentos elétricos – foram de fato causados pela sobretensão na rede, conforme denotam os laudos técnicos (id. 75950234 - Pág. 1).

Acrescenta-se, também, que o valor dos prejuízos restou devidamente comprovado.

Ademais, competia à parte apelante demonstrar qualquer excesso referente ao valor dos produtos danificados.

Diante desse contexto, entende-se que foram satisfatoriamente demonstrados a conduta praticada pela apelante, diante da oscilação no fornecimento da energia elétrica; o dano sofrido pelo segurado, que teve equipamentos eletrônicos queimados; bem como o nexo de causalidade entre o dano e o fato, uma vez que os danos tiveram origem na sobrecarga da rede elétrica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT:

“AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA X CONCESSIONARIA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – PROVAS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – PRECLUSÃO DA APELANTE – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Recurso conhecido e desprovido.

1. O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela seguradora contra a concessionária de serviços públicos não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O essencial é a relação de consumo entre o segurado e a concessionária, a ação de regresso é justamente consequência desta relação de consumo.

2. A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3º, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4º, do artigo 937 do Código Civil, atividade de grande risco.

3. Alberga-se a perícia feita pela Seguradora, quer pela ausência de impugnação específica da mesma, quer pelas regras de experiência subministradas ao que comumente acontece (artigo 375 do CC), já que, de todo sabido que sem prova irrefutável do dano e da cobertura contratual, o prêmio não é pago ao segurado.

4. Concedido prazo para outras provas, preclusa em relação a estas, correto se apresenta o julgamento antecipado da lide com base em provas documentais. Em se tratando de direito disponível, em atenção ao ônus da prova, não compete ao judiciário sanar a inoperância da parte.

5. Comprovando o dano ao consumidor e tendo a seguradora quitado este conforme estabelecido em contrato de seguro, correta a decisão que, fazendo as razões de fato de direito, analisando sistematicamente as provas dos autos, julga procedente a ação de regresso promovida.

6. Vencida em grau recursal, os honorários devem ser majorados pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito depois da prolação da sentença (§ 11, artigo 85, CDC), os alcunhados ‘honorários recursais’. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019).

Com tais considerações, entendo que a sentença não merece reforma nesse ponto.

Quanto à alegação de pericia e documentos unilaterais, esclareço que provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e, neste aspecto, égide do CDC, a prova deve ser da ré/apelante, consoante o estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Friso que não basta apenas discorrer que o laudo é unilateral, indispensável se apresenta, dentro do contexto do ônus da prova, indicar precisamente onde está o erro.

A contestação deve ser especifica, como bem estabelecido pelo artigo 341 do Código de Processo Civil e ausência desta situação, implica em presunção de veracidade, isto é, a pericia feita pela Seguradora.

E, diga-se de passagem, as regras de experiência, subministradas ao que comumente acontecem em situações desta natureza, como bem definido pelo artigo 375 do Código de Processo Civil, nenhuma seguradora para os prejuízos de outrem, decorrentes de um contrato de seguro, sem, antes a verificação da veracidade de todos os aspectos e a garantia contratual.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“AÇÃO REGRESSIVA - Seguro Danos ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica - Sentença de improcedência dos pedidos - Irresignação da autora - Cabimento - Ré que não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar que se preparou adequadamente à ocorrência dos eventos naturais - Descarga elétrica que configura evento previsível e que faz parte do risco da atividade desempenhada pela concessionária, equiparando-se ao fortuito interno - Alegação de ausência de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos e necessidade de aplicação da resolução normativa 414/2010, da ANEEL – Descabimento - Pedido administrativo que não é requisito ao ajuizamento de ação regressiva - Resolução que não se sobrepõe às disposições constantes no Código Civil - Aplicação das normas consumeristas - Sentença reformada - Aplicação do artigo 1.013, § 3º do Código de Processo Civil - Procedência dos pedidos RECURSO PROVIDO.” (APELAÇÃO 1093684-60.2017.8.26.0100, REL. RENATO RANGEL DESINANO, J. 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 15/05/2018).

Dessa forma, entendo que a sentença não mercê reforma nesse ponto.

Por fim, cumpre abordar o requerimento da empresa elétrica apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação dos artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil.

Entretanto, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Isto posto, CONHEÇO do apelo NEGO PROVIMENTO, nos termos da sentença fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85 § 2º do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021